Tribunal: TJDFT
Processo: 0000658-98.2018.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. TESTEMUNHA POLICIAL. RELATO DE TERCEIRO. NEGATIVA DE AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O testemunho de policial que se restringe a narrar o que a vítima declarou na Delegacia de Polícia, sem acrescentar qualquer fato ou indicar qualquer diligência policial que afirme a autoria do crime, configura relato de terceiro, ou seja, trata-se da palavra da vítima apresentada de outra forma. No caso, a declaração da testemunha corrobora unicamente que a diligência do reconhecimento do acusado foi realizada, não que esta seja verdadeira.

2. Na hipótese em que não há prova corroborando a versão da vítima sobre suposto crime de roubo, impõe-se, sob o pálio do princípio do in dubio pro reo, a absolvição do réu por não existir prova suficiente para a condenação, nos termos do art. 386, VII do CPP.

3. Recurso conhecido e não provido.